Tribunal: TJDFT
Processo: 0724615-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724615-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA TORRES DA SILVA AGRAVADO: SUZANA DE PAULA PINHEIRO XIMENDES D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO (ID 28677971), com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Considerando que o pedido liminar que pretendia a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante foi indeferido (ID 27763778) e que a agravante apresentou desistência do agravo interno interposto em desfavor da mencionada decisão, intime-se a agravante para que, no prazo de 15 dias, promova o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator